Tribunal: STF
Processo: ARE 1548409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ART. 1.º DO DECRETO N. 20.910/1932. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.



    1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que pronunciou a prescrição na ação proposta pelo Autor, ora Apelante, na qual postula: “b) seja reconhecido que o termo inicial da prescrição é a data de publicação do ato administrativo que reconheceu o direito vindicado, ou seja, 12 de abril de 2018; c) seja reconhecida a renúncia do prazo prescricional por parte da Administração, na forma do art. 191 do Código Civil, quando da publicação do Despacho Decisório nº 2/GM-MD, de 12 de abril de 2018; d) seja julgado PROCEDENTE o pedido de conversão, em pecúnia, de 12 (doze) meses de Licença Especial e de 122 (cento e vinte e dois) dias de férias, não gozados, condenando-se a União Federal ao pagamento, em favor do AUTOR, de R$ 166.102,98 (cento e sessenta e seis mil, cento e dois reais e noventa e oito centavos), valor que deverá ser devidamente atualizado na forma do item 2.1.2.2, da ICA 35-15/2019, sendo compensados os valores citados no item 2.2.1, daquela Instrução; e) ) seja a União Federal condenada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no importe de 20 % do valor da condenação, conforme art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil”. O Autor foi condenado nas despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 16.610,29 (dezesseis mil seiscentos e dez reais e vinte centavos), equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa em março de 2021, a ser atualizado até o efetivo pagamento.



    2. Ao contrário do que alega o Autor/Apelante, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o termo inicial da prescrição do seu direito à conversão em pecúnia de licença prêmio é a data da inativação (“aposentadoria”) do militar. A pretensão de militares visando à conversão em pecúnia de licença especial não gozada e não computada em dobro para fins de inatividade submete-se ao prazo prescricional quinquenal, assim como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1.º do Decreto n. 20.910/1932.



    3. Na hipótese em exame, transcorreram mais de cinco anos entre a passagem à inatividade do militar em 09/05/2007 e o ajuizamento da presente ação 24/03/2021, sem a existência de fato suspensivo, interruptivo ou impeditivo da prescrição. Logo, verifica-se que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição, nos termos do disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.



    4. Diante do desprovimento da apelação do Autor, são devidos ainda honorários recursais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor determinado na sentença, a fim de atender ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/15.



    5. Apelação do Autor desprovida. Sentença confirmada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", I, II; 37, "caput"; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente